Tribunal: TJMT
Processo: 1002001-85.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002001-85.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELANTE), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO - RENÚNCIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade de sentença que observou os preceitos legais, o respeito ao contraditório e ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.

2. Diante da existência de Termo de Renúncia firmado pela parte autora em relação ao objeto da ação, extingue-se a causa por perda superveniente do objeto.

3. Ausência de comprovação de fatos que ensejam a anulação da renúncia.

4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por FRIBON TRANSPORTES LTDA

em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1002001-85.2019.8.11.0003, impetrado em face de suposto ato ilegal do Chefe do Polo Regional de Rondonópolis da Secretaria de Fazenda – SEFAZ, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, o Apelante argumenta pela nulidade da sentença prolatada. No mérito, aduz o Impetrante que teve contra lavrado contra si os Termos de Apreensão e Depósito nº 1127084-9 (no valor total de R$ 205.189,02 - duzentos e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e dois centavos), e nº 1123303-3 (no valor total de R$ 293.575,46 - duzentos e noventa e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), os quais foram objeto de Impugnação/Pedido de Revisão (E-Processo nº 5158262/2016 e 5006835/2016), constituindo-se o crédito tributário no Sistema de Conta Corrente Fiscal em seu desfavor, a título de supostos débitos.

Afirma que os pedidos de revisão foram analisados e indeferidos pela Administração Pública, ocasião em que não teria sido cientificado das decisões, o que acabou lhe obstando apresentar recurso voluntário para fins de revisão da decisão administrativa.

A autoridade coatora, ao apresentar informações, mencionou que o Impetrante formulou termo de renúncia, que levou o Magistrado a entender pela perda do objeto. Todavia, segundo o apelante, o referido Termo diz respeito somente ao Aviso de Cobrança Fazendário nº 787372/606/78/2011, que não envolve o questionamento constante no termo de apreensão objeto do presente
mandamus.

Assim, afirma que: “
conforme consta nos autos, foi requerida expressamente a desconsideração do pedido de renúncia, sob o argumento de que foi protocolado de forma errônea pelo contador da apelante, sendo que essa informação e documentos anexados sequer foram analisados. Ou seja, não há completa fundamentação que ampare a decisão do Juiz pela extinção sem julgamento do mérito, pela perda superveniente do objeto...
”.

Ocorre que, em sede de apelação, o recorrente afirma ter requerido expressamente a desconsideração do pedido de renúncia, sob o argumento de que a renúncia teria sido expressada de maneira equivocada.

Pede, portanto, a concessão do efeito ativo e suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para reformar a decisão recorrida e, como consequência, determinar a análise do Recurso Voluntário (id 70060584).

Certidão de publicação da intimação para fins de resposta ao recurso – id 70060586.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (Id. 73297475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de ausência de fundamentação

Inicialmente, a Apelante pugna pelo reconhecido da nulidade da sentença de 1º grau, em razão de suposta ausência de fundamentação da decisão.

Argumenta que o juízo somente procedeu à análise de um único argumento, qual seja a perda superveniente do objeto.

A ordem jurídica vigente exige que as decisões judiciais, sejam elas de cunho final ou não, sejam motivadas; assim, além de decidir, o Magistrado deve apontar suas as razões, ou seja, que decline os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, sob pena de nulidade absoluta.

O princípio em questão encontra-se positivado de maneira expressa em sede constitucional, art. 93, IX, e infraconstitucional, art. 11 do CPC, ex vi:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

(...)

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Logo, o Magistrado, ao se manifestar, seja em decisão interlocutória ou sentença, deve declinar as razões de seu convencimento, ou seja, expor os motivos que o levaram a decidir daquela maneira.

Na situação em análise, entendo que houve apreciação pelo Magistrado da questão trazida à baila pela parte ora Apelante, sendo a tese em comento rechaçada:

“

(...)

Analisando os autos é possível verificar que a extinção do feito pela perda de seu objeto é medida que se impõe, mormente a renúncia total de impugnação ou interposição de recurso administrativo contra os registros e lançamentos notificados por meio do Aviso de Cobrança do Conta Corrente Fiscal de nº 2110285.

Considerando que o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante como violado fora justamente o de recorrer à segunda instância administrativa por meio do recurso voluntário e, em seguida, renunciou a este conforme se vê ao ID n. 28756694, pág. 2, configurou-se, pois, a perda do objeto.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil”.

Ressalta-se que, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação; todavia, a decisão primeva foi objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta pela parte, de maneira pertinente e completa, não ocasionando qualquer prejuízo a defesa da Recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO CONCISA - CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

As sentenças, decisões interlocutórias e despachos podem ser proferidos por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. O julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos pela parte, quando a decisão proferida já se encontra suficientemente fundamentada. (...)

(TJ-MG - AC: 10194150083187001 Coronel Fabriciano, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 17/8/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/8/2017).

Desse modo, rejeito a preliminar.

Preliminar da nulidade da decisão (princípio da não surpresa/ contraditório e ampla defesa)

A parte Apelante sustenta a nulidade da sentença prolatada pelo juízo, sob argumento de não observância dos princípios da não surpresa e do contraditório e ampla defesa.

Alega que a decisão que considerou a perda do objeto com fundamento no pedido de desistência do recurso voluntário deixou de observar o princípio da não surpresa, com espeque no art. 9º do CPC.

Pois bem.

A regra insculpida no supracitado artigo impõe ao juiz que, ao visualizar a possibilidade de aplicação, na sentença, de fundamento jurídico não alvitrado por qualquer das partes no processo, conceda, antes da prolação da sentença, prazo para que os litigantes se manifestem sobre a matéria inovadora, não sendo possível, do contrário, empregar tal fundamento na motivação do
decisum
, sob pena de invalidade do texto.

Isso, todavia, não quer dizer que referido instituto deva ser aplicado automaticamente para todas as decisões, admitindo-se exceções à aplicação de referido princípio. No caso dos autos, inconteste a constatação da existência de termo de renúncia constante no processo administrativo que enseja perda do objeto.

Ocorre que ao constatar a perda superveniente do objeto em razão da existência de termo de renúncia no procedimento administrativo, o magistrado depara-se com questão de ordem pública.

Logo, não acarreta decisão surpresa à análise precisa dos fatos postos a julgamento, à luz dos argumentos deduzidos pelas partes. Soma-se a isto, o fato de que o Termo de Renúncia foi firmado pela própria Apelante, sendo assim, não se visualiza a ocorrência de violação ao princípio do contraditório ou da não surpresa pelo reconhecimento da existência de documento firmado pela parte.

MÉRITO

Em sede de Apelação, o ora Apelante aduz que “
apresentou requerimento de renúncia através de seu contador no que diz respeito apenas ao Aviso de Cobrança Fazendário 787372/606/78/2011 e NÃO AOS TADS objeto deste MANDADO”.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que consta do Termo de Renúncia de Impugnação ou Interposição de Recurso Administrativo a seguinte narrativa:

“O (Nome/Razão Social) FRIBON TRANSPORTES LTDA (...), requer, para efeito do disposto nos artigos 10 e 11 do Decreto estadual nº 2249/2009, de 25 de novembro de 2009,
a renúncia total de impugnação ou interposição de recurso em processo administrativo contra os registros e lançamentos notificados por meio do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal de nº 2110285 no qual fui cientificado aos 13/03/2019,
referentes aos débitos sob sua responsabilidade ou sob responsabilidade de suas filiais ou sucursais, registrados no sistema do Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso-SEFAZ/MT.

Declara, que está ciente que a renúncia ora formalizada dispensam os procedimentos dispostos no artigo 1026, § 4º, I, do RICMS (Decreto estadual n° 2212/14) no que refere-se ao direito recursal do controverso ao crédito tributário notificado no referido Aviso de Cobrança do Conta Corrente Fiscal”
– id 70060566.

Sendo assim, há renúncia expressa em relação ao Aviso de Cobrança nº 2110285 que, por sua vez, abrange os TADs impugnados administrativamente (Id. 70060561). Logo, de maneira acertada, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau reconheceu a perda do objeto da ação em observância às declarações constantes no referido Termo.

Isto, pois o Apelante concordou com os termos da renúncia, inclusive em relação ao direito recursal do crédito tributário existente no aviso de cobrança, fato que enseja o reconhecimento da perda do objeto.

Desse modo, estando renunciado administrativamente o mérito do processo, e não demonstrado de forma cabal a ocorrência de causa de anulabilidade, não mais persiste o interesse no presente recurso de apelação, visto que esse acontecimento, a toda evidência, esvaziou o objeto processual, e, por isso mesmo, deve o presente recurso ser considerado prejudicado.

Em face do exposto,
conheço
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para ratificar a sentença prolatada pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022